Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. FALHA DE GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 330, inciso II c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo.

3. Nos termos do Decreto n.o 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional.

4. Por meio da presente ação, não se questionam os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão dita inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, não havendo se falar em ilegitimidade da instituição bancária para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.